Tribunal: TJSP
Processo: 1004208-33.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a desocupação do bem, arbitrando alugueres e o valor de indenização pelas benfeitorias realizadas. Inconformismo da parte ré. Meação do imóvel. Direitos possessórios sobre o bem, adquiridos pelo autor anteriormente à união estável. Sentença proferida em ação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a desocupação do bem, arbitrando alugueres e o valor de indenização pelas benfeitorias realizadas. Inconformismo da parte ré. Meação do imóvel. Direitos possessórios sobre o bem, adquiridos pelo autor anteriormente à união estável. Sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que reconheceu o direito à indenização da ré, quanto a benfeitorias realizadas. Cabível somente meação quanto às benfeitorias feitas na constância da união. Inteligência dos artigos 1.725 e 1.660, incisos I e IV, ambos do C.C. Valor da indenização e dos alugueres arbitrados em sentença, com base em laudo pericial, elaborado por perito do Juízo. Manutenção. Direito do autor em receber aluguéis que decorre de seus direitos exclusivos sobre o bem. Juros e correção monetária sobre a indenização, a título de benfeitorias. Termo inicial da correção monetária que deve ser a data do laudo pericial. Mera atualização da moeda com função de preservar o seu valor monetário. Juros de mora devidos com termo inicial a partir da data da r. sentença, data do arbitramento. Litigância de má-fé configurada. Ré que apela pleiteando meação sobre bem, cujos direitos possessórios já sabe serem exclusivos do autor. Incidência dos artigos 77, inciso II, 80, inciso I, e 81, todos do C.P.C. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
Registro: 2020.0000357555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004208-33.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
SPIGOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO LEITE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
Voto no 1199.
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciana Spigotti
Apelado: Antonio Leite dos Santos
Juiz: Daniel Fabretti.
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com
cobrança de aluguéis. Sentença que julgou parcialmente
procedente a ação, determinando a desocupação do bem,
arbitrando alugueres e o valor de indenização pelas
benfeitorias realizadas. Inconformismo da parte ré. Meação do
imóvel. Direitos possessórios sobre o bem, adquiridos pelo
autor anteriormente à união estável. Sentença proferida em
ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que
reconheceu o direito à indenização da ré, quanto a benfeitorias
realizadas. Cabível somente meação quanto às benfeitorias
feitas na constância da união. Inteligência dos artigos 1.725 e
1.660, incisos I e IV, ambos do C.C. Valor da indenização e dos
alugueres arbitrados em sentença, com base em laudo pericial,
elaborado por perito do Juízo. Manutenção. Direito do autor
em receber aluguéis que decorre de seus direitos exclusivos
sobre o bem. Juros e correção monetária sobre a indenização,
a título de benfeitorias. Termo inicial da correção monetária
que deve ser a data do laudo pericial. Mera atualização da
moeda com função de preservar o seu valor monetário. Juros
de mora devidos com termo inicial a partir da data da r.
sentença,
data
do
arbitramento. Litigância de má-fé
configurada. Ré que apela pleiteando meação sobre bem, cujos
direitos possessórios já sabe serem exclusivos do autor.
Incidência dos artigos 77, inciso II, 80, inciso I, e 81, todos do
C.P.C. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
323/327, integrada a fls. 339, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição
inicial, para determinar a reintegração de posse do imóvel referido na inicial, arbitrar os
alugueis em R$ 600,00 (seiscentos reais), a partir de 04/11/2013, e autorizar a
compensação no valor das benfeitorias. Determinou que os valores dos aluguéis deverão
ser corrigidos monetariamente desde as datas dos respectivos vencimentos e acrescidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
juros desde a citação, e que os valores das benfeitorias deverão ser corrigidos
monetariamente desde a data da avaliação e acrescidos de juros desde a presente data,
ressalvando que eventual saldo devedor, deverá ser apurado em face de liquidação de
sentença. Pela sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do
pedido, condenou a ré a responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente desde a
propositura da ação e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a intimação da presente
sentença à parte ré, observada, se o caso, a gratuidade de justiça. Acolheu, ainda, os
embargos de declaração opostos pelo autor, concedendo à ré o prazo de sessenta dias para a
desocupação voluntária do imóvel.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em resumo, que ao passar a residir
no imóvel do autor, investiu na reforma do imóvel o valor equivalente a R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais), que o tornou muito mais valorizado, requerendo a meação do
imóvel, por ter ficado doze anos com o apelado, não podendo ser arbitrado aluguel para
pagamento por parte da recorrente, pelo mesmo motivo.
Prossegue, discordando do valor arbitrado a título de aluguel, pois
deveria ser no máximo equivalente a R$400,00 (quatrocentos reais), requerendo que seja
fixada a metade desse valor para pagamento a título da locação do bem. Impugna, ainda, a
data da correção monetária quanto às benfeitorias fixada na r. sentença, que requer seja
contada de sua realização e não da data da perícia, bem como que os juros sejam
computados desde o desembolso com a compra de materiais e custeio de mão de obra.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 149), e
contrarrazões (fls. 343/348).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse, cumulada com arbitramento
de aluguéis, ajuizada por ex-companheiro da apelante, a qual, ao ser condenada, se insurge
requerendo a manutenção da posse, a meação do bem, a ilegitimidade do arbitramento de
alugueres, bem como do termo inicial para cômputo dos juros e correção monetária da
indenização que lhe cabe, a título de benfeitorias realizadas no imóvel em comento.
Primeiramente, no tocante à alegada meação do bem, consta do
Diploma Civil que:
“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros,
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão
parcial de bens.”
Assim, no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os
bens onerosamente amealhados pelos conviventes, durante a união estável (artigo 1.660,
inciso I, do Código Civil).
Incontroverso que os direitos possessórios sobre imóvel localizado na
Rua Duque de Caxias, no8, Jardim São Francisco, nesta capital, pertenciam ao apelado,
anteriormente ao início da união estável entre as partes, sendo realizadas benfeitorias no
bem, e a indenização dos respectivos valores à apelante, foi determinada em sentença
proferida na ação ajuizada para reconhecimento da união estável havida entre as partes e
sua respectiva dissolução, da qual a recorrente participou (fls. 26/28).
Desse modo, não há que se falar em meação dos direitos possessórios
sobre o referido bem imóvel e, pelo mesmo motivo, também não merece acolhida o apelo
quanto à manutenção da posse, sem o pagamento de alugueres ou no tocante à meação do
valor locatício do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
Referido imóvel foi avaliado, conforme laudo acostado a fls. 180/199,
com esclarecimentos a fls. 208/212, 222/226 e 313/316, elaborado dentro da boa norma e
técnica que se exige.
O valor locatício do bem foi apurado (fl. 224, item 2.1.), sem objeção
pelas partes, ou qualquer prova a infirmar o laudo pericial elaborado, sendo o patamar
utilizado com acerto, na r. sentença recorrida, para o arbitramento de alugueres em face da
ré, que desde a separação de fato do casal, permaneceu residindo no imóvel, cujos direitos
possessórios, repita-se, pertencem ao autor, cabendo-lhe, portanto, a contraprestação pelo
uso do bem.
À apelante apenas cabe indenização pelas benfeitorias realizadas,
cujos valores foram apurados nos presentes autos, através de perícia levada a efeito por
perito nomeado pelo Juízo, que as avaliou em R$ 23.058,93 (vinte e três mil, cinquenta e
oito reais, e noventa e três centavos), conforme concluiu a fls. 196/197, não tendo as
alegações da ré sido suficientes para elidir a prova pericial elaborada.
Com fulcro no artigo 1.660, inciso IV, do Código Civil, comunicam-
se as benfeitorias realizadas em bens particulares de cada um dos conviventes, como é o
caso dos autos, restando à apelante, direito à meação do valor correspondente às
benfeitorias realizadas, devidamente avaliadas.
A correção monetária sobre o valor apurado das benfeitorias e
acessões também é devida, mantido como termo inicial a data do laudo pericial (apuração),
conforme fixado pela r. sentença, vez que nada acrescenta ao débito por ser mera
atualização da moeda com função de preservar o seu valor monetário.
Os juros de mora devem ser computados no percentual de 1% ao mês,
a partir da data r. sentença, pois essa é a data em que os valores tornaram-se exigíveis.
Nesse sentido, tem decido esta Colenda Câmara Julgadora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
“Apelação Cível. Compra e venda de imóvel. Indenização por benfeitorias.
Alegação de que foi decretada rescisão judicial de contrato imobiliário.
Realizadas benfeitorias no imóvel. Sentença de procedência. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Oitiva do perito judicial para prestar
esclarecimentos sobre laudo crítico de assistente técnico. Medida
autorizada pelo artigo 477, §2o do CPC. Pertinência dos esclarecimentos
não demonstrada. Juiz como destinatário da prova tem o poder de decidir
acerca da necessidade ou não dos esclarecimentos do perito. Mérito.
Contrato de compra e venda de imóvel rescindido por sentença judicial.
Aplicação do artigo 1.201, parágrafo único do Código Civil. Boa-fé do
possuidor deve ser presumida. Indenização pelas construções devida. Laudo
pericial elaborado dentro da boa norma e técnica que se exige. Indenização
fixada mantida. Compensação. Valores devidos pelo autor à Associação.
Inadmissibilidade. Descabida compensação, devido à diversidade de partes
credora e devedora. Correção monetária sobre o valor apurado das
benfeitorias e acessões. Termo inicial mantido. Data do laudo pericial
(apuração), conforme fixado pela r. sentença. Correção monetária que
nada acrescenta ao débito por ser mera atualização da moeda com função
de preservar o seu valor monetário. Juros de mora. Incidência a partir da
data da r. sentença. Alteração do termo inicial (citação) fixado pela r.
sentença. Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.”
(grifos nossos). (Apelação Cível no 1008513-37.2017.8.26.0068, 9a Câmara
de Direito Privado TJSP, Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 11.12.2019).
“Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução
contratual e reintegração na posse sob alegação de inadimplemento dos
adquirentes. Sentença de procedência parcial. Resolução do contrato por
inadimplemento. Possibilidade. Adquirentes inadimpliram o contrato.
Notificação judicial pelo vendedor. Mora configurada. Pagamento apenas
de 7 parcelas contratadas, restando 143 inadimplidas. Apresentação de
proposta de quitação do débito. Recusa. Renegociação do débito pressupõe
concordância do credor, o que não ocorreu no caso presente. Perdas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
danos. Aplicação das Súmulas 1 e 3 deste E. Tribunal. Partes contratantes
devem retornar ao "status quo ante". Pretensão do vendedor de aplicação
das penalidades previstas na Cláusula XIV do contrato. Configuração da
perda de parte substancial dos valores pagos. Violação ao disposto nos
artigos 51 e 53 do CDC, posto que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada. Manutenção da retenção de 40,65% das parcelas pagas
determinada pela r. sentença ante a ausência de recurso pelos compradores
em relação ao percentual de retenção. Benfeitorias e acessões.
Interpretação do artigo 34 da Lei n. 6.766/79. Indenização devida. Valor
que deve ser aquele apurado pela perícia técnica realizada nos autos, no
montante de R$25.566,82. Correção monetária devida. Termo inicial que
deve ser a data do laudo pericial, conforme fixado pela r. sentença. Mera
atualização da moeda com função de preservar o seu valor monetário.
Juros de mora devidos com termo inicial a partir da data da r. sentença.
Taxa de ocupação. Imóvel permaneceu ocupado por longo período (mais de
seis anos), inclusive no período de inadimplemento. Caracterização de
prejuízos ao vendedor. Indenização devida para evitar o enriquecimento
sem causa de quaisquer das partes. Valor da indenização deve
corresponder ao percentual de 0,5% (meio por cento) por mês do valor
contratado incidente desde a data da imissão na posse pelos réus até a
efetiva reintegração na posse do bem pela autora. Resultado. Recurso
interposto pela autora provido parcialmente e não provido o recurso
interposto pelos réus.” (grifos nossos). (Apelação Cível no
1001878-02.2018.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Privado - TJSP, Rel.
Edson Luiz de Queiroz, j. 28.8.2019).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Por fim, requer o autor, em contrarrazões, seja condenada a apelante
em litigância de má-fé.
Depreende-se dos autos, que a apelante já tinha pleno conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
de que não possui direito à meação sobre os direitos possessórios do imóvel em comento,
questão inclusive já decidida anteriormente na ação de reconhecimento e dissolução de
união estável, cuja sentença foi acostada a fls. 26/28, fato incontroverso tanto na referida
ação quanto nos presentes autos.
Mesmo assim, veio a este Eg. Tribunal, formular a pretensão de
meação sobre referido bem, requerendo sua alienação para que lhe seja repassada a metade
dos valores auferidos.
Desse modo, configurada a hipótese prevista nos artigos 77, inciso II,
e 80, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo:
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que
são destituídas de fundamento;”
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;”
Assim, violado o dever processual e incidindo a apelante em litigância
de má-fé, deverá arcar com a respectiva condenação, a qual arbitro no valor equivalente a
1,5 % (um por cento e meio) do valor da causa a título de multa, bem como indenizar a
parte contrária eventuais prejuízos sofridos, apurados em liquidação, e ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte contrária, nos termos do artigo 81, do referido Diploma
Processual Civil.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento nos §§8o
e 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1004208-33.2016.8.26.0007
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator